Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8003256-57.2024.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: LUIZ MARCOS RIBEIRO SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM ESPÓLIO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECONHECENDO A DECADÊNCIA. ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. ATO ÚNICO. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este AGRAVO INTERNO Nº 8003256-57.2024.8.05.0000.2.AgIntCiv, que tem como Agravante LUIZ MARCOS RIBEIRO SANTOS e Agravado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, os desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão.